Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração, que visa a reforma da sentença para reconhecer a impossibilidade de cobrança do DIFAL antes da edição de uma nova lei distrital após a Lei Complementar no 190/22, bem como a insuficiência e inoperabilidade do Portal do DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/15 e a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS, assim como o cumprimento dos requisitos do art. 24-A, da LC no 190/2022, pelo Portal Centralizador do DIFAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) A Lei Distrital no 5.546/15 não foi declarada inconstitucional, à qual foi aplicada a tese relativa ao Tema 1.094 da repercussão geral elaborada no julgamento do RE no 1.221.330/SP; (II) A Lei Distrital no. 5.546/15 estava com efeitos suspensos tão somente até a edição de Lei Complementar, no caso, a LC no 190/22, de maneira que não há necessidade de publicação de nova Lei Distrital e se permite a cobrança do DIFAL/ICMS 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação do referido diploma complementar (DOU de 05/01/2022); e (III) O artigo 24-A da Lei Complementar no 190/22 não condiciona a cobrança do tributo à criação do Portal Nacional ou de seu funcionamento pleno, inexistindo qualquer prejuízo ao contribuinte ou óbice à cobrança do DIFAL.